Tribunal: TJBA
Processo: 0506475-58.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506475-58.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS DUTRA

Advogado(s)
:
ALDOUS OLIVEIRA FREITAS, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA AZEVEDO FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0506475-58.2017.8.05.0274
,

nos quais figuram como Embargante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e como Embargado

RODRIGO DOS SANTOS DUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos